Tribunal: TCU
Processo: 036.700/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra os termos do Acórdão 17944/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, conceder a ele provimento parcial para: 9.1.1. reconhecer a existência de registro tácito; 9.1.2. tornar insubsistente o Acórdão 17944/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para verificar a possibilidade de revisar de ofício a presente concessão.